Tribunal: TJES
Processo: 0020087-33.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020087-33.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO MACHADO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.

ROUBO.
EMPREGO DE ARMA BRANCA.

DOSIMETRIA.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA STJ 231
.
RECURSO DESPROVIDO.
1. Na 1ª fase da dosimetria, a pena-base do crime de roubo, majorado pelo emprego de arma branca, foi fixada no mínimo legal, de 04 (quatro) anos de reclusão, razão pela qual carece de interesse, o pleito de redução.

2
.
Inviável a incidência da atenuante da confissão espontânea, se a pena-base foi fixada no mínimo legal, pois a
Súmula 231 do STJ
,
veda a redução, para patamar
aquém do mínimo.
Precedente do STJ.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0020087-33.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO MACHADO DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LUCIENE ASSUNCAO CHAVES DOS ANJOS - MG110049-A, RICARDO MAFFEI PROFILO - ES28738, DAGMAR RAMALHO ANTUNES - ES18980-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por
FABIO MACHADO DE SOUZA
,
contra a r. sentença (fls. 150/152), proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Criminal da Serra-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de roubo majorado, pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2º, inciso VII, do CP), às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento 13 (treze) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 192/193), a defesa requer
o redimensionamento da pena-base, no mínimo legal,

e
o
reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
.

N
arra a denúncia
que, na tarde de 27/11/2020, no bairro Estância Monazítica, Serra-ES, o apelante subtraiu, mediante grave ameaça, com emprego de 02 (duas) facas, a importância de R$ 89,00 (oitenta e nove) reais, em espécie, e 01 (um) aparelho celular, de uma funcionária da padaria “Garcia Cakes”, empreendendo fuga, a pé, logo em seguida.

Descreve, ainda, a peça acusatória, que a vítima gritou por socorro, em via pública, momento em que dois homens partiram no encalço do acusado, conseguindo imobilizá-lo. A Guarda Municipal foi acionada e, ao realizar revista pessoal no mesmo, logrou êxito em apreender as
as armas brancas, o celular e a quantia de dinheiro,
subtraídos da vítima, conforme
a
uto de
a
preensão
(fls. 23).

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

Registro que, a defesa não questiona a materialidade e a autoria delitiva, mas, somente, a dosimetria da pena.

Na 1ª fase
, requer a redução da pena-base.

Contudo, colhe-se da sentença que a reprimenda foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, razão pela qual
carece de interesse
, tal pleito de redimensionamento.

Na 2ª fase
, conforme observado pela magistrada sentenciante, inviável a redução da pena, em razão do reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea,
pois

a pena-base foi fixada no mínimo legal, e a Súmula 231 do STJ, veda sua condução, para patamar aquém do mínimo.

Nesse sentido, cito precedente do
STJ
: AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6,
Relator: JOEL ILAN PACIORNIK
, T5,
Data de Julgamento: 26/06/2023
, DJe 29/06/2023.

Por fim, considerando que a 3ª fase da dosimetria não foi objeto de irresignação, concluo que não há reparos, a serem realizados, na sentença.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id. 3818909),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.